Tribunal: TJDFT
Processo: 0755250-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AJUIZADA POR ORTOMIX CONTRA CLARO S.A., JULGADA IMPROCEDENTE. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. METADADOS. FORNECIMENTO DE REGISTROS DE CHAMADAS. INVIABILIDADE NA ESFERA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença a qual julgou improcedente pedido formulado em ação de produção antecipada de provas, ajuizada com o objetivo de obter registros de chamadas telefônicas recebidas em linha fixa, consistentes em números de origem, datas e horários, referentes a datas específicas.
2. O pedido fundamenta-se na alegação de recebimento de ligações com conteúdo ameaçador, com registro de ocorrências policiais, e na necessidade de identificação dos responsáveis para futura responsabilização.
3. A sentença manteve a proteção ao sigilo das comunicações telefônicas e condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os metadados telefônicos se submetem à proteção constitucional do sigilo das comunicações; e (ii) estabelecer se o juízo cível detém competência para determinar o fornecimento desses dados em ação de produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, admitindo exceção apenas por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
6. Os metadados, embora não revelem o conteúdo da comunicação, integram o processo comunicacional e permitem inferências relevantes sobre a vida privada, razão pela qual estão abrangidos pela proteção constitucional do sigilo.
7. A distinção entre conteúdo da comunicação e registros externos não afasta a incidência do art. 5o, XII, da CF/1988, diante da interpretação sistemática e evolutiva da proteção à privacidade.
8. A Lei Geral de Proteção de Dados não revoga nem relativiza o sigilo constitucional das comunicações, inexistindo autorização normativa para o fornecimento dos metadados pretendidos no âmbito cível.
9. A pretensão de identificação de autores de supostas ameaças insere-se no contexto de apuração criminal, cuja requisição de dados sigilosos compete à autoridade policial, ao Ministério Público e ao juízo criminal.
10. Precedentes desta Corte reconhecem a incompetência do juízo cível para determinar a quebra de sigilo de dados telefônicos quando a finalidade é a apuração de ilícito penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido. Mantida a sentença. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Teses de julgamento: “1. Os metadados telefônicos integram a proteção constitucional do sigilo das comunicações. 2. O juízo cível é incompetente para determinar o fornecimento de registros telefônicos sigilosos quando a finalidade é a apuração de suposto ilícito penal.”
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XII e XIV; CPC, arts. 381, III, 489, § 1o, 85, §§ 2o e 11; Lei no 9.472/1997, art. 3o, V; Lei no 13.709/2018 (LGPD), art. 7o, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 20100110815156APC, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2015, publicado no DJe: 25/06/2015; 0730669-14.2019.8.07.0016, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: Invalid date; 0717067-64.2020.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/07/2021, publicado no DJe: 30/07/2021.